Tribunal: CARF
Processo: 18365.720745/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18365.720745/2013-48 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.717 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
5 de abril de 2022 Recorrente
Recorrente
JOÃO BOSCO ARAÚJO DE SOUZA JÚNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Quando devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
despesas com instrução, havidas na forma da legislação tributária de regência,
são passíveis de dedução na base de cálculo do Imposto de Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado).
Relatório
Transcrevemos, de início, o relatório constante do Acórdão no 01-36.336, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém/PA, fls. 42 a 47:
O presente processo, trata de autuação [lavrada em face ao] contribuinte acima
qualificado, conforme Notificação de Lançamento de fls. 20/25, para cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, exercício de 2012, ano-calendário de
2011, que reduziu o IRPF a Restituir para R$ 9.913,94.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Deduções Indevidas
com Dependentes e Instrução, fls. 22/23, descrição dos fatos e enquadramento legal da
Notificação de Lançamento ora guerreada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.720745/2013-48
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18365.720745/2013-48

Cientificado da exigência tributária, no dia 02/04/2013, o sujeito passivo acostou aos
autos a impugnação de fls. 03, instruída com os documentos de fls. 04/16, onde, em
síntese, alega o seguinte:

Ao julgar a impugnação, em 8/3/19, a 4a Turma da DRJ em Belém/PA concluiu,
por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, sendo reconhecida a dedução de
dependente no montante de R$ 1.889,64.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 8/4/19, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 51, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 55 a 58, em
3/5/19, alegando o que segue, in litteris:
III – DO DIREITO
Da detida análise dos autos, de fato a mera apresentação do contrato de prestação de
serviços educacionais, isoladamente, pode gerar dúvidas no julgador acerca da concreta
prestação dos serviços ali elencadas, na medida em que, ao longo do período letivo,
poder-se-ia ter a interrupção, de pronto, dos serviços prestados.
Ocorre que o recorrente quis apresentar a cópia dos boletos bancários pagos quando
impugnou a glosa no ano de 2012, mas o servidor que o atendeu, não os recebeu sob o
pretexto de que apenas o contrato de prestação de serviços era suficiente para
comprovação da prestação e do pagamento do serviço.
Pois bem.
Passos cerca de sete anos após a referida impugnação, presta-se o presente Recurso
Voluntário para, mais uma vez, provar a prestação do serviço, bem como sua
contraprestação pecuniária.
Destarte, vem o recorrente apresentar diversas provas robustas que demonstram
cabalmente que sua dependente não só cursou integralmente o ano de 2011 na referida
instituição de ensino, bem como se formou e colou grau naquele mesmo ano, o que
demonstra cabalmente que a despesa foi realizada.
As provas que este recorrente fará juntar aos presentes autos são:
1) Comprovante de pagamentos bancários das parcelas referentes ao ano de 2011;
2) Declaração emitida pela Faculdade de quitação dos débitos;
3) Diploma reconhecido pelo MEC de que sua dependente se formou no ano de
2011;
4) Registro no Conselho Regional de Odontologia no em março de 2012;
5) Histórico Escolar;
6) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
Sendo assim, com a devida venia, este recorrente entende que resta demonstrado ampla
e irrefutavelmente comprovado de que houve a efetiva prestação os serviços, bem como
o seu respectivo pagamento, razão pela qual não se sustenta a glosa.
É o Relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18365.720745/2013-48

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da dedução com instrução
Vejamos, primeiramente, o seguinte excerto do julgado a quo, fls. 45 e 46:
Ora, o contribuinte poderia ter anexado declaração do Centro Universitário de Ensino
Superior do Estado do Amazonas, discriminando os valores pagos mês a mês, durante o
ano-calendário de 2011. Também os boletos de pagamento das mensalidades e/ou os
extratos bancários, seriam considerados documentação hábil e idônea para efeitos de
comprovação.
Contudo o sujeito passivo limitou-se anexar, fls. 14/16, o CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, o qual não se presta para efeitos de
comprovação.
[...]
Desta forma, a utilização, para caracterizar "despesas com instrução", sem a prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa
da dedução requerida a este título e a tributação dos valores correspondentes.
No presente caso, pelos motivos acima expostos, não estou convencido que esses
documentos retratem a veracidade dos fatos.
Conforme se observa, a decisão de primeira instância manteve a glosa da dedução
com instrução por falta de comprovação da despesa, visto que o Recorrente apresentou apenas o
contrato de prestação de serviços educacionais.
Insta observar que o motivo determinante da fiscalização para a glosa da dedução
com instrução foi a não apresentação de documento comprobatório da despesa. Confira-se:

Pois bem, em complemento à produção probatória, o Recorrente juntou ao
processo, com seu recurso voluntário, os seguintes documentos:
- Declaração para Imposto de Renda emitido pela instituição de ensino, fl. 60;
- Comprovantes de pagamento com recibo bancário, fls. 61 a 74;
- Diploma de Bacharel em Odontologia, fls. 75 e 76;
- Histórico Escolar, fl. 77;
- Carteira do Conselho Federal e Regional de Odontologia, fl. 78.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.717 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18365.720745/2013-48

Compulsando esse material probatório, vê-se que a declaração firmada pela
instituição de ensino supre a falha probatória apontada pela fiscalização, uma vez que, mesmo
sem discriminar os valores pagos mês a mês, informa o valor que teria sido pago pelo Recorrente
no ano letivo de 2011, com mensalidades de curso de odontologia em favor da sua dependente,
Luciana Levinthal Oliveira de Souza, nos seguintes termos:

Cabe destacar que os documentos de fls. 75 a 78 corroboram a realização do curso
de odontologia no ano de 2011, visto que a conclusão do curso de deu em fevereiro de 2012,
segundo consta no diploma, ano em que a dependente do Recorrente completou 22 anos,
contudo, os comprovantes de pagamento de fls. 61 a 74, por si só, não seriam suficientes à
comprovação, pois não informam que os pagamentos foram efetuados pelo Recorrente e nem
fazem menção à instituição de ensino.
De qualquer modo, em face do motivo determinante da fiscalização para a glosa,
entendemos que a declaração da instituição de ensino, associada aos demais elementos de prova
apresentados, se mostra hábil, no presente caso, a comprovar a despesa glosada.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital